Tribunal: STJ
Processo: 4040140-97.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228219 - MG(2025/0465717-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO MARCIO VITORINO UCHOAS (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX GUIMARAES SILVA - MG221651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a habeas corpus,
mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas.
2. A prisão preventiva foi fundamentada no fundado receio de reiteração delitiva,
considerando que o agravante havia sido beneficiado com liberdade provisória
recentemente por fato análogo, ocorrido no mesmo local, e já havia denúncia ofertada
pelo mesmo fato.
3. Nas razões do recurso, o agravante alegou ausência dos requisitos para a prisão
preventiva e pleiteou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando o fundado receio de
reiteração delitiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por
seus próprios fundamentos.
6. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em dados
concretos extraídos dos autos, evidenciando a necessidade de encarceramento provisório
para garantia da ordem pública, em razão do fundado receio de reiteração criminosa.
7. A contumácia delitiva do agravante, que foi beneficiado com liberdade provisória por
fato análogo ocorrido no mesmo local, justifica a manutenção da prisão preventiva.
8. Não foram apresentados argumentos novos e aptos a ensejar a alteração da decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54992793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f98b53c-d772-4d6b-90fc-5c760fa090bb

Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
173.374/BA,
DJe de 30.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
803.157/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
797.708/SC,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.173.224/RN,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
30.06.2023.
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao habeas corpus
impetrado por agravante, que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas, visando à garantia da ordem pública em razão do fundado
receio de reiteração delitiva.
2. Nas razões do recurso, o agravante alegou ausência dos requisitos ensejadores da
prisão preventiva e ponderou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão. Requereu a reconsideração da decisão ou a submissão ao colegiado.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando o fundado receio de
reiteração delitiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada em dados concretos extraídos dos
autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, especialmente diante
do fundado receio de reiteração criminosa, considerando os antecedentes criminais do
agravante, incluindo condenação por crime da mesma natureza e múltiplos registros
policiais por tráfico de drogas.
6. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça reconhece que a contumácia delitiva
justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
7. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão agravada ser mantida por seus
próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais específicos mencionados no texto.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
173.374/BA,
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da
30/3/2023;
803.157/SP,
Documento eletrônico VDA54992793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f98b53c-d772-4d6b-90fc-5c760fa090bb

Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
24/3/2023;
797.708/SC,
Ribeiro
Dantas,
Quinta
Turma,
DJe
de

STJ,
AgRg
no

24/3/2023;
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
AREsp n. 2.173.224/RN,
TJDFT), Sexta Turma, DJe de 30/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f98b53c-d772-4d6b-90fc-5c760fa090bb

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228219 - MG(2025/0465717-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO MARCIO VITORINO UCHOAS (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX GUIMARAES SILVA - MG221651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a habeas corpus,
mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas.
2. A prisão preventiva foi fundamentada no fundado receio de reiteração delitiva,
considerando que o agravante havia sido beneficiado com liberdade provisória
recentemente por fato análogo, ocorrido no mesmo local, e já havia denúncia ofertada
pelo mesmo fato.
3. Nas razões do recurso, o agravante alegou ausência dos requisitos para a prisão
preventiva e pleiteou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando o fundado receio de
reiteração delitiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por
seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54609828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:17
Código de Controle do Documento: 4cd224ad-2140-44b2-b072-8fd1d199fb1b

6. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em dados
concretos extraídos dos autos, evidenciando a necessidade de encarceramento provisório
para garantia da ordem pública, em razão do fundado receio de reiteração criminosa.
7. A contumácia delitiva do agravante, que foi beneficiado com liberdade provisória por
fato análogo ocorrido no mesmo local, justifica a manutenção da prisão preventiva.
8. Não foram apresentados argumentos novos e aptos a ensejar a alteração da decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1.
2.
A contumácia delitiva justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por
seus próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
173.374/BA,
DJe de 30.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
803.157/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
797.708/SC,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.173.224/RN,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
30.06.2023.
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao habeas corpus
impetrado por agravante, que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do
Documento eletrônico VDA54609828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:17
Código de Controle do Documento: 4cd224ad-2140-44b2-b072-8fd1d199fb1b

crime de tráfico de drogas, visando à garantia da ordem pública em razão do fundado
receio de reiteração delitiva.
2. Nas razões do recurso, o agravante alegou ausência dos requisitos ensejadores da
prisão preventiva e ponderou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão. Requereu a reconsideração da decisão ou a submissão ao colegiado.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando o fundado receio de
reiteração delitiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada em dados concretos extraídos dos
autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, especialmente diante
do fundado receio de reiteração criminosa, considerando os antecedentes criminais do
agravante, incluindo condenação por crime da mesma natureza e múltiplos registros
policiais por tráfico de drogas.
6. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça reconhece que a contumácia delitiva
justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
7. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão agravada ser mantida por seus
próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1.
2.
A contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
O
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54609828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:17
Código de Controle do Documento: 4cd224ad-2140-44b2-b072-8fd1d199fb1b

Não há dispositivos legais específicos mencionados no texto.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
173.374/BA,
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da
30/3/2023;
803.157/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
24/3/2023;
797.708/SC,
Ribeiro
Dantas,
Quinta
Turma,
DJe
de

STJ,
AgRg
no

24/3/2023;
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
AREsp n. 2.173.224/RN,
TJDFT), Sexta Turma, DJe de 30/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 118-119, a
qual neguei provimento ao
interposto por JOAO MARCIO VITORINO
habeas corpus
UCHOAS.
Depreende-se dos autos que o recorrente, ora agravante, teve a prisão
preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A prisão foi
decretada visando garantir a ordem pública em razão do fundado receio de reiteração
delitiva.
Nas razões do recurso, o agravante alega a ausência dos requisitos ensejadores

da prisão preventiva, ponderando a possibilidade da aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
O Ministério Público Federal se manifestou às fls. 138-141 pelo
desprovimento do recurso.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da
.
Quinta Turma
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54609828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:17
Código de Controle do Documento: 4cd224ad-2140-44b2-b072-8fd1d199fb1b

Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão
objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se devidamente
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
encarceramento provisório, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração
criminosa, uma vez que "Conforme se verifica na CAC de ID 10434682869, o autuado já
foi condenado por crime da mesma natureza, bem como consta na FAC registros
policiais indicando antecedentes de João Márcio, abrangendo múltiplos inquéritos e
prisões em flagrante por tráfico de drogas, com registros de alvarás de soltura, prisões
preventivas e condenações", circunstância apta a justificar a segregação cautelar.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a prisão
cautelar para a garantia da ordem pública, (AgRg no RHC n.
Sexta Turma,
173.374/BA,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
; (AgRg no HC n.
30/3/2023)
803.157/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; (AgRg no HC
24/3/2023)
n.
Quinta Turma,
797.708/SC,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
24/3/2023)
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:

"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada
pelos
próprios
fundamentos"
(AgRg
no
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.173.224/RN,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 30/6/2023).

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54609828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:17
Código de Controle do Documento: 4cd224ad-2140-44b2-b072-8fd1d199fb1b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 228.219 / MG
Número Registro: 2025/0465717-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254040140 10000254040140001 40401409720258130000 50012521920258130331
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO MARCIO VITORINO UCHOAS (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX GUIMARAES SILVA - MG221651
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO MARCIO VITORINO UCHOAS (PRESO)
ADVOGADO : ALEX GUIMARAES SILVA - MG221651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54950075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:19
Código de Controle do Documento: 09cf5f09-432f-495c-b232-7fddce2890a1

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:19
Código de Controle do Documento: 09cf5f09-432f-495c-b232-7fddce2890a1